Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. EMISSÃO DE CHEQUES. NOVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI NÃO DEMONSTRADO. SIMPLES RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO.
1. Segundo a norma processual, à parte autora cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, sendo que, em sede de ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com o contrato entabulado entre as partes e os respectivas cheques, acrescidos da planilha de débito apresentada com a inicial.
1.1. De outro lado, caberia à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não se verificou no caso concreto.
2. Analisando os cheques emitidos em favor da apelada, verifica-se que as datas e os valores correspondem precisamente àqueles informados pelo na proposta de quitação dos débitos.
3. A renegociação do débito em decorrência de inadimplemento do devedor não implica a constituição de nova dívida, inexistindo a comprovação do animus novandi, razão pela qual se reputa ausente qualquer prova de que a emissão dos cheques tenha formalizado novo negócio jurídico entre as partes.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.